Tribunal: TJDFT
Processo: 0741262-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741262-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENILSON DO NASCIMENTO DA SILVA, WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: MARIA FRANCISCA VIANA OLIVEIRA NETA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALDENILSON DO NASCIMENTO SILVA e por WANDER GUALBERTO FONTENELE tendo por objeto a r. decisão (ID 210948234) proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0734725-38.2019.8.07.0001 proposto pelos agravantes em desfavor de MARIA FRANCISCA VIANA OLIVEIRA NETA. Eis a r. decisão agravada: “Decisão determinando o arquivamento provisório diante da ausência de bens penhoráveis. Peticiona o exequente MAIS UMA VEZ, mas nesta oportunidade requer consulta ao PREVJUD para verificar rendimentos da executada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (ID 210185915). DECIDO. Insta esclarecer NOVAMENTE ao credor que o §3o do art. 921 do CPC preleciona que "os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis." Não é o caso dos autos, já que a parte requer nova diligência em busca de bens penhoráveis, o que vai de encontro ao estatuído pelo referido dispositivo. (...) Outrossim, o sistema PREVJUD é restrito a ações previdenciárias. Aliás, não há indícios de que a executada receba algum benefício previdenciário, além de contar com 43 anos de idade. (...) Ressalto que o exequente foi advertido de que reiterados pedidos nesse sentido, em testilha com o art. 921, § 3o, do CPC, restaria configurada litigância de má-fé, consoante art. 80, V, do CPC, o que de fato aconteceu. Isso porque não indica bens penhoráveis, mesmo o processo estando arquivado, e requer diligências sem efeito prático. Isso posto, INDEFIRO o pedido formulado pelos exequentes. Por conseguinte, CONDENO os exequentes por LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, como predispõe o art. 80, V, do CPC. E, nos termos do art. 81 do mesmo diploma legal, condeno-os a pagar multa que fixo em 5% do valor corrigido da causa, revertido em favor da executada. Como não houve o levantamento do movimento de prescrição intercorrente, deixo de registrar nesta. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos do art. 921, §2o, do CPC” (ID 210948234). Inconformados, os exequentes recorrem. Verberam que a decisão estaria equivocada, pois o cumprimento de sentença iniciou em 14/09/2021, e em 18/10/2021 os Exequentes teriam peticionado requerendo pesquisa ao INSS e ao Sistema CAGED para obter informação sobre possível vínculo empregatício ou recebimento de benefício previdenciário, o que teria sido prontamente indeferido pelo douto juízo a quo. Os agravantes sustentam que o atual entendimento da doutrina e da jurisprudência pátria acerca da possibilidade de relativização da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar seria firme. Cita que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) teria estabelecido que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ela e sua família. Veiculam que, no caso dos autos, já teriam sido realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis em nome da Agravada, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas, o que tornaria plenamente viável o deferimento do pedido formulado pela parte agravante para que haja a expedição de ofício ao INSS para a verificação da existência de vínculo empregatício ou previdenciário da parte agravada ou a consulta às informações da agravada por meio do sistema PREVJUD, cujo fim seria a penhora da remuneração da agravada, até o limite do valor da dívida. Sublinham que a relativização da regra de impenhorabilidade do art. 833 do Código de Processo Civil permitiria que, à luz de um julgamento principiológico, o julgador, ponderando os princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, concedesse a tutela jurisdicional mais adequada ao caso concreto, em contraponto a uma aplicação rígida, linear e inflexível do conceito de impenhorabilidade. Salientam que, tendo restado infrutíferas todas as pesquisas realizadas na tentativa de localização e constrição de bens em nome da agravada em todos os convênios institucionais postos à disposição deste Juízo, inclusive por meio do sistema INFOJUD, seria razoável a expedição de ofício ao INSS para a verificação da existência de vínculo empregatício ou previdenciário da parte agravada ou a consulta às informações da agravada por meio do sistema PREVJUD, com vistas à penhora da remuneração da devedora, até o limite do valor da dívida. Em relação ao capítulo da r. decisão que os condenou em litigância de má-fé, revertendo a multa para a executada, reputam que a aplicação da penalidade por litigância de má-fé só se admitiria quando restassem configuradas algumas das condutas elencadas no artigo 80 do CPC, mediante prova inconteste do comportamento malicioso e propositado das partes (dolo ou culpa grave), visando dificultar o andamento do feito através de condutas que afrontassem a realidade dos fatos e causassem efetivo prejuízo à parte contrária. Pontuam que, em razão do seu caráter punitivo, a condenação por litigância de má-fé exigiria a presença de dolo processual, o qual deveria ser claramente comprovado, uma vez que não se admitiria a má-fé presumida, o que não teria ocorrido no presente caso. Ponderam que, na hipótese, não estaria configurada nenhuma das condutas elencadas no dispositivo legal mencionado, pelo contrário, os Agravantes buscariam apenas meios de ter satisfeitos seus créditos. Dessa forma, os agravantes entendem que a r. decisão recorrida mereceria reforma, devendo ser deferido o pedido para que o douto juízo de origem proceda à realização de diligência junto ao sistema PREVJUD, bem como afastar a condenação em litigância de má-fé. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo ativo. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, não se verifica, primo ictu oculi, urgência, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifiquem o deferimento da liminar pleiteada, pois o retorno dos autos ao arquivamento provisório (art. 921, §2o, do CPC), não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator